Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-33.2025.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005651-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 42.284.966/0001-48 (APELANTE), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.358.720/0001-96 (APELADO), CLEMENTE FERREIRA SOUZA - CPF: 143.744.129-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.015.169/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE - CPF: 925.841.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

APELADO(S):
SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO LIMINAR. LITISPENDÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
Mastelaro
&
Mastelaro
Advogados Associados contra sentença que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito com fundamento em litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC, e condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios, no valor de R$ 5.000,00. A parte apelante alega nulidade da decisão por violação ao contraditório (decisão surpresa), inexistência de litispendência, diante da desistência prévia da demanda anterior, e ausência de má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o contraditório ao extinguir liminarmente o feito por litispendência e aplicar multa por má-fé sem prévia oitiva da parte autora; (
ii
) determinar se é cabível a manutenção da penalidade por litigância de má-fé à luz da controvérsia quanto à existência de litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC veda expressamente a prolação de decisão com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

A extinção liminar da demanda por litispendência, com a imposição de multa por má-fé, sem prévia intimação da parte autora para se manifestar, configura decisão surpresa e afronta o devido processo legal.

O contraditório substancial exige que as partes possam influenciar concretamente no convencimento judicial, especialmente em hipóteses que envolvam sanções processuais.

Diante da anulação da sentença, resta prejudicada a análise sobre a caracterização da má-fé e da própria litispendência, matérias que deverão ser examinadas pelo juízo de origem após a devida instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que extingue liminarmente o processo por litispendência e aplica multa por má-fé sem prévia oitiva da parte interessada viola o contraditório e caracteriza decisão surpresa, devendo ser anulada.

A imposição de penalidade por litigância de má-fé exige contraditório efetivo e instrução mínima que permita a ampla defesa da parte acusada.

A análise sobre a existência de litispendência deve ser precedida de oportunidade para manifestação da parte autora, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 85, § 8º, e 485, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1014685-12.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023, DJE 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra sentença (ID. 297883434 – Autos de Origem nº 1005651-33.2025.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que extinguiu liminarmente o cumprimento de sentença por litispendência e condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, sob os seguintes fundamentos:

“[...] tanto naquele [autos da execução anterior] como nestes autos há o mesmo pedido, causa de pedir
e também
envolve as mesmas partes [...], o que impede que se proceda nova decisão por meio da presente demanda
[...] Por
essa razão, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, uma vez reconhecida a existência de litispendência, extingue-se o processo, sem julgamento de mérito [...]. [...] Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios [...] no valor de R$ 5.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.” (ID. 297883434)

Em razões recursais (ID.
297883440
), a parte
apelante
sustenta
as seguintes teses:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença - Da o
corrência de decisão surpresa, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa

2. Mérito.

2.1.
Inexistência de litispendência em razão da prévia desistência do cumprimento de sentença anterior
.

2.2.
Inexistência de má-fé e condenação indevida em multa por litigância de má-fé
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
297883446
), nas quais sustenta a configuração da litispendência, diante da ausência de homologação do pedido de desistência nos autos originários

e defende a manutenção da multa por litigância de má-fé, em razão da duplicidade de demandas e da conduta processual da parte apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

APELADO(S):
SERRA DOURADO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito por litispendência e condenou a parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a litispendência, por identidade entre as ações, e concluiu haver má-fé da parte exequente ao propor nova demanda sobre pretensão já veiculada, configurando fatiamento processual e tentativa de enriquecimento indevido.

Sustenta a parte apelante, em síntese, a nulidade da sentença por violação ao contraditório (decisão surpresa), a inexistência de litispendência e a impropriedade da sanção por má-fé, requerendo a anulação da sentença e o afastamento da penalidade imposta.

Pois bem.

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão com fundamento em questão a respeito da qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

Na hipótese, verifica-se que a sentença foi prolatada de maneira liminar, sem que fosse oportunizada à parte exequente a manifestação sobre o eventual reconhecimento da litispendência e, mais ainda, sobre a penalidade por litigância de má-fé, cuja imposição exige contraditório efetivo e instrução probatória mínima.

A ausência de intimação da parte antes da extinção do feito comprometeu o exercício da ampla defesa e do contraditório substancial, caracterizando verdadeira decisão surpresa, em frontal ofensa ao devido processo legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DECISÃO DE SANEAMENTO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO CPF DO REQUERIDO E EXCLUSÃO DE OUTROS NOMES DO CADASTRO DO POLO PASSIVO – AUSENCIA DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA – DECISÃO
SURPRESA
– VEDAÇÃO – ART.
10
DO CPC/15 – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art.
10
do CPC/15, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de
ordem

pública
.

A ausência de
intimação
do autor/agravante sobre a qualificação errônea do CPF do requerido e exclusão do polo passivo da ação fere os princípios da vedação à decisão
surpresa
e do contraditório substancial, de modo que deve ser declarada a nulidade da decisão
agravada.-

(N.U 1014685-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)
- Grifei

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECONHECIMENTO DE
LITISPENDÊNCIA
EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DECISÃO

SURPRESA
. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO (ART. 10 DO CPC).
NULIDADE
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, reconheceu, de ofício, a existência de
litispendência
com base na ação nº 1029146-26.2024.8.11.0041, e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, V do CPC.

O apelante sustenta a
nulidade
da
decisão
por ausência de prévia intimação para manifestação sobre a
litispendência
, em afronta ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu, de ofício, a
litispendência
entre ações supostamente idênticas, sem prévia manifestação da parte autora, à luz do art. 10 do CPC e dos princípios do contraditório e da não
surpresa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de oitiva prévia das partes antes do reconhecimento de matérias
ex

officio
, como prescrição, coisa julgada ou
litispendência
, sob pena de
nulidade
da
decisão
por violação ao contraditório substancial e à vedação da
decisão

surpresa
.

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo sem oportunizar ao autor a manifestação sobre a alegada
litispendência
, em nítido desrespeito ao contraditório, motivo pelo qual a
nulidade
é medida que se impõe.

Ademais, há controvérsia quanto à efetiva identidade entre as demandas, considerando que o contrato objeto da presente ação seria distinto daquele abordado na ação anterior, fato que demanda regular instrução e análise pelo juízo de origem, após contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de
litispendência

ex

officio
, sem prévia intimação da parte interessada para manifestação, viola o contraditório substancial e configura
decisão

surpresa
, sendo nula nos termos do art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 10 e 485, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1014685-12.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.08.2023,
DJe
31.08.2023.

(N.U 1050044-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja

reaberta a fase de manifestação da parte autora, nos termos do art. 10 do CPC.

Além disso, verifica-se que há controvérsia quanto à efetiva ocorrência de litispendência, cuja análise compete ao juízo de origem
.

Considerando a anulação da sentença por violação ao contraditório, resta prejudicada a análise sobre a configuração de litigância de má-fé, uma vez que o juízo de origem deverá oportunizar às partes ampla
manifestação e produção argumentativa antes de eventual nova apreciação da matéria.

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, em razão da violação à vedação da decisão surpresa, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja oportunizada à parte autora
prévia manifestação sobre a alegada litispendência
, em observância ao
contraditório
e ao disposto no
art. 10 do Código de Processo Civil
.

Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a anulação da sentença e o consequente retorno dos autos à instância de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025